Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010311-60.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revelia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO - CPF: 639.007.772-68 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA NA AÇÃO ORIGINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – PROVA FALSA – NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS – AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

Nesse sentido, se pode afirmar que, a decisão de extemporaneidade da peça contestatória, não resultou em sentença baseada em erro de fato, ou seja, o alegado equívoco de contagem do prazo processual, não foi a causa determinante da conclusão a que chegou a sentença de mérito, tampouco, o acordão proferido por este Sodalício. Caberia ao Autor, apesar da contestação ter sido considerada intempestiva, aduzir, em tempo hábil, por meio de recurso cabível, tal irresignação, sob pena de preclusão.

A violação a norma jurídica não pode se confundir com a rediscussão de matéria já julgada, razão pela qual não incide a hipótese do art. 966, V, do CPC, a autorizar a presente demanda.

Permite-se a rescisão de sentença fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou tenha sido provada na própria ação rescisória (art. 966, VI, CPC). É preciso notar que somente cabe a rescisão caso a decisão rescindenda funda-se em outra prova além daquela que se reputa falsa, não há direito à rescisão, pois, afinal, a decisão pode manter-se com base e outro lastro probatório
.

(Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. 15a ed., Jus Podivm, p. 585).

Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/15, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos (AR n.o 5.923/MS, 1a Seç/STJ, rel. Min. Og Fernandes, DJe 17/10/2018).

Improcedência da Ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta pelo Espólio de Valdir Santo Andrelino,
representado pela inventariante Regislayne Andrelino Barreto, promovida com a pretensão de desconstituir acordão proferido, à época, pela Colenda 4a Câmara Cível deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação no. 147653/2013 e, em face de ato sentencial prolatado na Ação Civil Pública Ambiental no. 3374-43.2008.811.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O Autor sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos do artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil.

Aduz, na presente sede processual que, há erro de fato, consistente na certificação de intempestividade da contestação, apresentada na ação principal, o que, resultou em sua revelia e, por consequência, no julgamento antecipado do mérito.

Para tanto, afirma que, o de
cujus
Valdir Santo Adrelino, foi citado por meio de carta precatória, na cidade de Manaus/AM, conforme certidão do Oficial de Justiça, datada em 26.12.2008; entretanto, defende que, contestou o feito devidamente em 26.2.2009, ou seja, em data anterior a juntada da referida carta precatória aos autos, em 10.3.2009, razão pela qual, no seu entender, a contestação não poderia ter sido considerada intempestiva, de forma a incidir os efeitos da revelia.

Por outro lado, argumenta que, o acórdão rescindendo transgrediu literal disposição de lei (CPC, art. 485, V), apoiando-se no raciocínio de que a ausência de perícia técnica para definição do
quantum
indenizatório e o não reconhecimento da inexistência de dano ambiental, violaram, respectivamente, os preceitos do §3o, do artigo 225 da CRFB, art. 4o, inciso VII, e art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81; art. 944 do Código Civil e art. 19 da Lei n. 9.605/09; o princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC, uma vez que, é evidente que o pedido de condenação feito pelo Ministério Público, na Ação Civil Pública, correspondia a natureza de dano ambiental não patrimonial e, por fim, violação ao art. 3o, incisos, II, III, art. 4o , 7o, 12o, 17o, 61-A e 66, todos do Código Florestal.

Assevera, ainda, que, a decisão se baseou em prova falsa, pois, segundo o
expert
contratado para subsidiar a presente
action
, o Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, apontou coordenadas diferentes da perícia técnica promovida por iniciativa unilateral, não delimitou o polígono desmatado, além de citar data incorreta do suposto desmatamento e não constatar que, de fato, não teria ocorrido propriamente o dano ambiental, conforme parecer técnico ofertado.

Por fim, registra a existência de prova nova, obtida posteriormente ao trânsito em julgado, consistente na promulgação do Decreto Estadual n. 230 que, regulamentou o art. 8o da LC no. 343/08, instituindo a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, no âmbito do procedimento da Licença Ambiental Única. Dessa forma, garante que, a Fazenda São Luis, se encontra com a devida autorização provisória de funcionamento de atividade rural – APF, o que, demonstra a regularidade ambiental da área e inviabiliza o dispositivo da decisão rescindenda, pertinente a obrigação de regularização, motivo pelo qual, também deve-se ser acolhida a presente ação rescisória.

À luz desses parâmetros, requer, a procedência da ação, para rescindir o acordão proferido
nos autos do Recurso de Apelação no. 147653/2013, bem como o ato sentencial prolatado na Ação Civil Pública Ambiental no. 3374-43.2008.811.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, proferindo-se, ainda,
novo julgamento para reconhecer como tempestiva a contestação ofertada e a inexistência de ilícito de dano ambiental na Fazenda São Luis, principalmente, pelas coordenadas citadas na decisão.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Sem pedido liminar.

O pedido de justiça gratuita, foi indeferido, à época, pela Relatora
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, concernente ID n.o 1203603.

Na sequência, as custas processuais foram devidamente recolhidas e o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC, realizado (ID n. 1233665).

O Ministério Público apresentou contestação, conforme ID n. 1581269.

Em ato subsequente sobreveio a réplica do Autor aos termos da contestação (ID n. 1753152).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela improcedência da ação.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – PRESSUPOSTOS PARA O CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Recebo a petição inicial da ação rescisória, considerando que o Autor é parte legítima para propor a ação (artigo 967, I, do CPC), que observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como que o ajuizamento se deu quando ainda não decorrido o prazo do art. 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em 28.10.2015, sendo a presente demanda ajuizada em 28.9.2017. Comprovado, ainda, o recolhimento das custas e do depósito a que alude o art. 968, II, do CPC.

Passo à análise da plausibilidade jurídica do pleito rescisório.

II – MÉRITO

Conforme relatado trata-se de Ação Rescisória, proposta pelo Espólio de Valdir Santo Andrelino,
representado pela inventariante Regislayne Andrelino Barreto, promovida com a pretensão de desconstituir acordão proferido, à época, pela colenda 4a Câmara Cível deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação no. 147653/2013 e em face de ato sentencial prolatado na Ação Civil Pública Ambiental n. 3374-43.2008.811.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O Autor sustenta o cabimento da Rescisória, nos termos do artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil, sendo eles:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
(...). [Destaquei].

Antes de adentrar, propriamente, no mérito da controvérsia recursal, essencial se faz tecer breves considerações a respeito da ação rescisória.

Inicialmente, não se deve perder de vista que, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A propósito,
sob a égide do Novo Código de Processo Civil, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ensinam:

“a ação rescisória permite o desfazimento da decisão por motivos de invalidade (art. 966, II e IV, p. ex.) ou por motivos de injustiça (art. 966, VI e VIII, p. ex.). É instrumento muito abrangente de controle da coisa julgada. Não se deve, portanto, estabelecer uma relação necessária entre os defeitos processuais e a ação rescisória, pois esta tem espectro mais amplo, servindo também ao controle de injustiças”.

Nelson Neri Junior apresenta o conceito como sendo
“...a ação autônoma de impugnação de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo a outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda...”.

Em linhas gerais, a ação rescisória visa afastar a coisa julgada que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

É certo que, o
valor
protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito. Se, de um lado, a CRFB abre as portas do Poder Judiciário para a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5o inciso XXXV da CF), de outro lado proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5o XXXVI da CF).

Ocorre que,
é possível suplantar
a autoridade da coisa julgada, diante de casos expressamente previstos na legislação, sendo um deles, o mencionado no artigo 966 do CPC.

Feitas essas ponderações, é a partir de tais elementos que haverá o exame dos autos. Assim, analiso separadamente cada uma das alegações refutadas pelo Autor.

1.

Do Erro de Fato:

Pretende o Autor rescindir decisão de mérito, com base no artigo 966, VIII, do CPC, por ser a contestação apresentada nos autos da ação de origem, equivocamente, considerada intempestiva, incidindo em seu desfavor os efeitos da revelia.

Para tanto, afirma que, o de
cujus
Valdir Santo Adrelino, foi citado por meio de carta precatória, na cidade de Manaus/AM, conforme certidão do Oficial de Justiça, datada em 26.12.2008; contudo, defende que, contestou o feito devidamente em 26.2.2009, ou seja, em data anterior a juntada da referida carta precatória aos autos, em 10.3.2009, razão pela qual, no seu entender, a contestação não poderia ter sido considerada extemporânea.

No entanto, após detida análise, não vislumbro a ocorrência de erro apto a ensejar a rescisão do julgado rescindendo quanto a este fundamento.

Cumpre esclarecer que, o erro de fato leva a uma sentença injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas

se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

A configuração dessa hipótese de rescindibilidade, segundo
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
exige a conjugação de vários pressupostos, dentre eles:

i) é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do Juiz houvesse de ser diferente; ii) o erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo Magistrado, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; iii) o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido.

No presente caso, não houve
a ocorrência de nenhum dos pressupostos acima listados.

Nesse ponto, novamente vêm a calhar explicações dos doutrinadores acima mencionados:

O erro de fato leva a uma sentença injusta. Realmente, para que a sentença seja justa, faz-se necessário que aprecie ou suponha corretamente os fatos, ‘pois, caso contrário emprestará consequência jurídicas que não ocorreram, pois deu como existentes fatos que não se verificaram, ou, em outras palavras, aplicará uma lei que não incidiu, tendo havido erro de fato. [Destaquei].

Frisa-se que, ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois
, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES MILITARES. AERONÁUTICA. PROMOÇÃO. TERCEIRO-SARGENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE EXPRESSÃO LITERAL DA LEI. INEXISTENTE. DEBATE JURISPRUDENCIAL DO PERÍODO. SÚMULA 343/STF. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. PREMISSA FÁTICA ERRÔNEA. ARTIGOS 48 E 49 DO DECRETO 68.951/71. EXCEÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SERVIDORES QUE NÃO ERAM DO QUADRO COMPLEMENTAR. FATO QUE NÃO FOI DEBATIDO.RESCINDIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. (...). 3. Para que seja aferida existência de erro de fato na ação rescisória, mister se faz que não tenha havido controvérsia em relação a tal erro, bem como que sobre ele não tenha havido pronunciamento judicial, nos termos dos parágrafos do inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil. Precedente: AR 3.460/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, TerceiraSeção, DJe 29.11.2010. 4. (...). (AR 4.769/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 09/12/2015, DJe 10/2/2016). [Destaquei]

In casu,
houve pronunciamento judicial, uma vez que, o Magistrado de Primeiro Grau assim se posicionou:

De início, é mister salientar que o requerido é revel, pois, regularmente citado à fl. 282, em 26/12/2008, somente apresentou contestação em 26/2/2009 (fl. 284), portanto, bem depois do prazo para tanto, o qual, no caso, é de 15 (quinze) dias, consoante art. 297 do CPC, aqui aplicável em razão do disposto no art. 19 da Lei no 7.347/85, o que possibilita o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, II do Estatuto Processual mencionado. [Destaquei].

Ademais, tão somente a título de reforço argumentativo, destaca-se que, decisão de intempestividade da contestação na ação principal, não dispensa a presença nos autos de elementos suficientes para o convencimento do Magistrado, uma vez que, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo demandante é relativa e, não absoluta, podendo ser afastada em decorrência das provas apresentadas pelo réu, em consonância com o princípio do livre convencimento do Juiz.

Diante desse contexto, apesar da revelia
ter como efeito principal a presunção legal de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 319 do CPC), isso não importa em automático julgamento de procedência do pedido inicial, pois que:

“esse critério, segundo a melhor doutrina, é subsidiário do princípio da verdade real, a ponto de o juiz não poder dispensar provas, quando pela própria exposição dos fatos, ou por outros elementos constantes dos autos, a ele se revelarem duvidosos. (Ernane Fidélis dos Santos, "Manual de Direito Processual Civil", v. 1, "Processo de Conhecimento", 3a ed., 1994, p. 337)”.

A bem da verdade, à revelia não se apresenta como único fator de convencimento do Juiz, eis que há muito o processo civil consagra o princípio da verdade real. Logo a ausência de contestação não significa, necessariamente, que ocorrerá a procedência do pedido, conforme já ponderado.

Além do que, é permitido ao Juiz que, em busca da verdade real, mesmo diante da revelia determine a realização de provas, caso entenda necessário ao esclarecimento dos fatos, podendo, ainda, em decorrência deste mesmo princípio, analisar inclusive as provas juntadas com a contestação intempestiva, posto que a legislação permite a juntada a qualquer tempo pelas partes de documentos novos aos autos, destinados a fazer prova dos fatos ocorridos. Aliás, essa peculiaridade já era observada, à época, do Código do Processo Civil de 1973, veja-se:

“não obstante, é relativa a presunção emoldurada no artigo 344, porque não fica o juiz de mãos atadas, a aceitação de fatos inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra à revelia. (cf. Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 27a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 97)”.

Conforme assinala Cândido Rangel Dinamarco:

“a todo revel a lei permite
‘intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra’
(CPC, art. 322). Bastar-lhe-á, portanto, comparecer e, em nova petição, reproduzir o que está na contestação...”

(Fundamentos do Processo Civil Moderno, vol. II, 5.a ed., São Paulo: Malheiros Editora, 2002, p. 955)”.

Nesse sentido, se pode afirmar que, a decisão de extemporaneidade da peça contestatória, não resultou em sentença baseada em erro de fato, ou seja, o alegado equívoco de contagem do prazo processual, não foi a causa determinante da conclusão a que chegou a sentença de mérito, tampouco, o acordão proferido por este Sodalício.

Por conseguinte, caberia ao Autor, apesar da contestação ter sido considerada intempestiva, aduzir, em tempo hábil, por meio de recurso cabível, tal irresignação, sob pena de preclusão.

Nesse tocante, inclusive, releva notar que, o Autor interpôs Recurso de Apelação, contudo, nada opôs sobre a referida pretensão.

Nota-se, ainda, que, o Código de Processo Civil dispõe a respeito da impossibilidade de se discutir matéria preclusa:

Art. 507.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Opera-se a preclusão quando a parte deixa de praticar ou de emendar ato judicial. É que os prazos recursais são próprios e seu vencimento acarreta a preclusão impedindo que possa alegar, posteriormente, a matéria que precluiu. Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 223.

Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Nessa linha é parâmetro o precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA 1a SEÇÃO DO STJ, NA APRECIAÇÃO DO ERESP 435.835/SC. LC 118/2005: NATUREZA MODIFICATIVA (E NÃO SIMPLESMENTE INTERPRETATIVA) DO SEU ARTIGO 3o. INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART. 4o, NA PARTE QUE DETERMINA A APLICAÇÃO RETROATIVA. ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO VOTO DO ERESP 327.043/DF. PIS. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A recorrente interpôs anterior recurso especial no qual deixou de abordar a matéria recursal concernente à correção monetária e aos juros de mora. Logo, não havendo insurgência no momento oportuno, forçoso reconhecer a preclusão consumativa dessas questões, nos termos do art. 473 do CPC. (...) (REsp 876097/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 22/2/2007 p. 170) [Destaquei].

Atentando a isso, é possível perceber, a parte Autora não impugnou especificamente este ponto no recurso de Apelação, razão pela qual, entendo que, o debate da questão neste momento seria ultraje ao nosso sistema processual, especialmente, porque, conforme mencionado,
não há que se falar que não fora observado ao Autor garantias processuais mínimas ao exerc
ício do contraditório e ampla defesa.

Seguindo essa linha de raciocínio,
incabível

a rescisória para rediscutir matéria preclusa no
s autos

da ação
principal, ante a não arguição oportuna pelo Autor da ação desconstitutiva
, bem como devido à ausência dos pressupostos de rescindibilidade para configuração da hipótese delineada (erro de fato).

Consequentemente, neste ponto, a aç
ão
não merece provimento.

2.

Da manifesta violação a norma jurídica:

De acordo com os autos, o Autor pretende rescindir acórdão desta Corte com base no art. 966, inc. V, do CPC, uma vez que teria violado manifestamente norma jurídica.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trechos da presente causa de pedir:

“eis que surge a segunda causa de pedir nuclear [...] o dano material não pode ser arbitrado livremente pelo Juízo, sem prévia constatação da extensão e valoração do dano causado por meio de prova hábil (perícia, sob pena de violação a norma jurídica que proíbe o enriquecimento sem causa, bem como da reparação do dano integral. Como dito em linhas passadas, o auto de infração emitido pela antiga FEMA-MT de n. 39328, em desfavor de Valdir Santo Andrelio, referente ao desmate de 495,6321 hectares na Fazenda São Luis, Município de Ipiranga do Norte-MT, foi a única prova existente nos autos para comprovar o ilícito ambiental constatado na decisão rescindenda”.

A parte autora, argumenta que, o acórdão rescindendo transgrediu literal disposição de lei (CPC, art. 485, V), apoiando-se no raciocínio de que a ausência de perícia técnica para definição do
quantum
indenizatório e o não reconhecimento da inexistência de dano ambiental, violaram, respectivamente, os preceitos do § 3o, do artigo 225 da CRFB; art. 4o, inciso VII, e art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81; art. 944 do Código Civil e art. 19 da Lei n. 9.605/09; o princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC, uma vez que, é evidente que o pedido de condenação feito pelo Ministério Público, na Ação Civil Pública, correspondia a natureza de dano ambiental não patrimonial e, por fim, violação ao art. 3o, incisos, II, III, art. 4o , 7o, 12o, 17o, 61-A e 66, todos do Código Florestal.

Pois bem.

Quando se fala em literal violação de norma jurídica não se pode olvidar a lição de Pontes de Miranda:

A ação rescisória é ação em que o legitimado ativo conta com o princípio segundo o qual nenhum juiz pode dizer
Non liqued
. Foi posto o adjetivo ‘literal’, ao falar-se de ‘disposição de lei’. Na Súmula no 343, do Supremo Tribunal Federal, foi dito: ‘
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.
Recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, a 29 de maio de 1974, repete que
‘a ofensa à disposição literal de lei é a que envolve contrariedade estridente com o dispositivo, e não a interpretação razoável ou a que diverge de outra interpretação, sem negar o que o legislador consentiu ou consentiu no que ele negou’.
[Destaquei].

Seguindo essa ideia, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha se referem sob o significado da expressão manifesta violação à norma jurídica:

O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo manifesta violação. Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível. A manifesta violação a qualquer norma jurídica possibilita o ingresso da ação rescisória, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. A norma violada pode ser uma regra ou um princípio. [Destaquei].

Assim, conclui-se que, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja proferida sem qualquer razoabilidade, de modo que, viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).

Observa-se que, nos autos da Apelação n. 147653/2013, a
Quarta Câmara Cível deste Sodalício, negou provimento ao apelo do autor, que pleiteava a anulação da sentença, para, que, fosse reformada a imposição de apresentação da Licença Ambiental Única no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender ser esta determinação contraditória; bem como que, fosse julgado procedente recurso e, por consequência, declarada a improcedência do pedido de condenação ou subsidiariamente a redução da verba indenizatória para quantia não superior ao equivalente a 10 (dez) salários mínimos como valor total da condenação.

Eis a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – NATUREZA MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÃO EXPRESSA, SEQUER DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM O VALOR FIXADO NA SENTENÇA – ELEMENTOS QUE INDICAM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser conhecido o recurso de apelação interposto dentro do prazo de 15 dias, nos termos do artigo 508 do CPC.

“(...) A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco integral, em face do disposto no art. 14, § 10o, da Lei n. 6.938/81 (...)”
(REsp 1373788/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 20/5/2014). Ausente afirmação expressa e demonstração de impossibilidade pelo agente, de pagamento do valor fixado na sentença a título de indenização pelos danos ambientais causados, bem como, evidente a atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a quantia fixada na verba indenizatória.

(Número do Protocolo:
147653/2013 -
Data de Julgamento:

3-2-2015
).

Extrai-se dos autos que, a questão central levantada pelo autor quando ao fundamento de violação a norma jurídica, consiste na ausência de laudo pericial que dimensionasse, especificamente, a área e as consequências do suposto dano ambiental na Fazenda São Luis. Veja-se:

“o dano ambiental não pode ser livremente estipulado e quantificado pelo julgador ao seu mero arbítrio, mas deve corresponder com a correta valoração do prejuízo econômico causado ao meio ambiente, com base em perícias e outros elementos, capazes de configurarem a reparação integral do dano causado”.

No tocante a este item, se torna importante frisar que, o Magistrado de Primeiro Grau, diante da intempestividade da peça contestatória, legalmente fundamentando o ato sentencial, considerou o Autor revel e julgou antecipadamente o feito, sendo mera consequência do efeito principal da revelia a reputação de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor, de modo que, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial, mormente pelo Auto de Infração juntados aos autos, bem como em razão deste fundamento não ter sido, à época, impugnado pelo demandante, o que coaduna com os princípios da persuasão racional e da livre apreciação das provas pelo Magistrado.

Comungo do entendimento que, deveria o Autor, caso entendesse pela imprescindibilidade da prova pericial, postular de forma adequada, já que o teor da contestação foi desconsiderada pelo Juízo
a quo
em face da extemporaneidade,

o que, não foi feito, tendo ele permanecido inerte durante o prazo compreendido entre a sentença que declarou a intempestividade da contestação e o escoamento do prazo recursal.

Mais uma vez, pontuo, não se olvide que o efeito da revelia consistente na reputação dos fatos alegados pelo Autor como verdadeiros não é absoluto, sendo meramente relativo, podendo ser, ainda, afastados na hipótese de fatos aparentemente inverossímeis, o que, não é o caso.

Por outro lado, NÃO prospera o argumento do Autor no sentido de que:

O Ministério Público não ponderou em sua petição inicial da ação civil pública sobre a individualização quanto a extensão e natureza jurídica do dano, devendo-se concluir que se tratava de pedido de indenização de danos de natureza não patrimonial, razão pela qual, a decisão rescindenda

não respeitou os limites da petição inicial e dos documentos ao imputar a condenação de 5(cinco) salários mínimos por hectares desmatado a natureza de reparação de dano patrimonial, violando o princípio da congruência. [Destaquei].

Apesar de se reconhecer que a violação a norma jurídica pode se dar por uma regra ou princípio, verifico que a supramencionada irresignação do Autor, foi apreciada no bojo dos autos do Recurso de Apelação por ele interposto, o que, resulta na intenção de transformar a presente rescisória, medida excepcional, em uma ação de revisão, como se de uma apelação se tratasse.

Não há dúvidas que, no juízo rescindente da ação rescisória do inciso V, do art. 966 do CPC, para verificar se houve violação da norma jurídica, o órgão julgador deverá apenas examinar as questões de direito. Assim, como nos recursos excepcionais, é vedado, no juízo rescindente da rescisória por violação da norma jurídica se rediscutirem questões de fato do processo anterior. Caso isso fosse permitido, a rescisória do inciso V converter-se-ia em nova instância de julgamento.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart explicam:

“violação de literal dispositivo de lei. Se, no julgamento, o juiz desrespeita ou não observa regra expressa de direito (que deveria regular a situação concreta que lhe foi submetida), sua decisão não representa a vontade do Estado sobre a questão julgada, não podendo por isso prevalecer. Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em que exista divergência sobre a interpretação estabelecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídicas. A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei. (No livro "Curso de Processo Civil - V.2 - Processo de Conhecimento", 7a Edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, página 665.)”.

Por fim, também NÃO condiz a alegação do Autor de que não houve desmate em área de reserva legal ou preservação permanente, motivo pelo qual, não se tornaria obrigatória a imediata suspensão das atividades, principalmente, devido ao fato de que o Código Florestal, determina que tal obrigatoriedade se daria somente após 22 de julho de 2008, conforme art. 17, §3o do Código Florestal; além de a reparação só ter que acontecer em áreas que sejam protegidas, isso porque, tratando-se a questão de proteção ao meio ambiente, recai ao poluidor o ônus probatório de inocorrência de potencial ou efetiva degradação ambiental, fato este também não aduzido por meio próprio e em tempo hábil pelo demandante.

Dessa forma, com a mais acatada vênia, o acórdão objeto desta rescisória, não violou qualquer disposição legal, mesmo em tese.

Nesse sentido, destaco parte do parecer lavrado pela Procuradoria-Geral da Justiça:

“é consabido que para que se prospere o fundamente requerido, seria necessário se demonstrar a teratologia patente da decisão rescindenda, o que não ocorreu (...). As alegações trazidas pelo requerente não condizem com a verdade dos autos, já que foram apresentados pelo
Parquet
elementos suficientes para a análise e quantificação do volume da área degradada dentro dos limites da propriedade, restando ainda comprovado que a área nem de longe está regularizada ambientalmente, de modo que, não há nenhum violação as normas mencionadas. As decisões ora questionadas, ao contrário do que sustenta a presente ação, vão exatamente ao encontro das normas vigentes, no sentido de reconhecer que a responsabilização civil por danos ambientais é objetiva, imprescritível e
propter rem
, e neste sentido não sendo comprovada a legalidade ou inexistência do desmatamento realizado na Fazenda São Luis, é de ser reconhecer que foram devidamente aplicadas as sanções destinadas a indenização pecuniária e de recuperação i
n natura
das áreas indevidamente abertas na propriedade. Outrossim, cumpre mencionar que não existe afronta ao disposto na Lei Florestal (Artigos 3o, inciso II, III, 4o, 7o, 12 17, 61-A e 66 do Código Florestal).

A meu ver,
o Autor pretende reacender a discussão acerca de matéria acobertada pela coisa julgada.
Basta examinar a linha de argumentação da parte autora para constatar que, em última análise, busca novo exame de decisões judiciais – sentença e acórdão – já transitadas em julgado. Sendo assim, as teses levantadas não são suficientes para ensejar o juízo de violação de norma jurídica.

Se a parte autora da presente ação não está satisfeita com a prestação jurisdicional outorgada não pode se utilizar da ação rescisória, cabível somente nas hipóteses ditadas pela legislação processual, para a obtenção de novo julgamento em razão de sua insatisfação com o teor do julgado rescindendo.

Diante desse cenário, a prestação jurisdicional efetivada obedeceu o ordenamento jurídico pátrio e não ostenta qualquer vício apto a afastar a soberania da coisa julgada.

3.

Da Prova Falsa

Conforme retratado, o Autor afirma que, a decisão se baseou em prova falsa, pois, segundo o
expert
contratado para subsidiar a presente
action
, o Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, apontou coordenadas diferentes da perícia técnica promovida por iniciativa unilateral, não delimitou o polígono desmatado, além de citar data incorreta do suposto desmatamento e não constatar que, de fato, não teria ocorrido propriamente.

Reforça que, a única prova existente nos autos para comprovar o ilícito ambiental é o referido auto de infração ambiental.

Penso que, razão não assiste o Autor, pois, não se há de falar em decisão fundada em prova falsa se a decisão rescindenda bem examinou os fatos, emprestando a eles uma intepretação jurídica consentânea com os dados constantes do feito.

No tocante à hipótese constante no inciso VI do artigo 966 do CPC (prova falsa), recorre-se ao magistério de Pontes de Miranda:

“elementos do pressuposto de falsa prova. - (a) Para que haja o pressuposto da prova falsa, é preciso: i) Que se apresente, com a petição inicial, a sentença criminal sobre a falsidade do documento ou de outra prova (Código de Processo Civil, art. 283), ou que se faça a prova na própria ação rescisória. ii) Que só na prova falsa, ou, pelo menos, nela, sem ser possível eliminá-la, permanecendo a sentença, se haja apoiado a decisão”.

É evidente que, o Autor
está, nesta ação, tentando rediscutir prova, insistindo em temas que foram suficientemente decididos pelo acórdão rescindendo, nos limites do que havia sido postulado.

O fato é que não houve julgamento baseado prova falsa, repise-se. Tudo o que o Autor agora questiona, e cujo debate tenta ressuscitar, foi considerado e decidido no acórdão rescindendo ou na sentença transitados em julgado.

Reafirmo, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, uma vez que, não se destina ao reexame da matéria de mérito retratada na causa originária, inerente a instância recursal própria, notadamente como corolário do princípio da segurança jurídica, calcado o respeito à coisa julgada.

Resta claro, portanto, que não houve julgamento baseado em falsa prova, conforme sustenta o Autor.

Na verdade, tudo o que se vê, agora, é questionamento de natureza interpretativa, ou seja, o Autor não se conforma com o resultado da ação e, se utilizando desta como imprópria via recursal, tenta restabelecer o reexame da prova.

4.

Da prova Nova

A quarta causa de rescindibilidade alegada pelo Autor é a prevista no inciso VII do artigo 966 do CPC, que assim dispõe:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Nesse sentido, trago lição de Fredie Didier Jr. sobre a temática no novo CPC/15:

A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado. Tanto isso é verdade que o art. 975, §2o, do CPC, ao estabelecer o prazo para a ação rescisória por prova nova, indica como marco para o início de sua contagem a “descoberta”, e não a “produção” ou “constituição”, da prova nova. A prova já existia e foi “descoberta”, começando a correr, a partir de então, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória. Não é prova nova aquela já produzida no processo originário, mas que não foi apreciada pelo órgão julgador. A omissão judicial quanto à prova produzida não é motivo para ação rescisória fundada no inciso VII do art. 966 do CPC, podendo, na verdade, fundamentar a ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC). [...] Transitada em julgado sentença condenatória de reparação civil, a superveniente sentença penal absolutória não se enquadra no conceito de prova nova. É que, como se viu, a prova nova a que se refere o art. 966, VII, do CPC caracteriza-se por ser antiga, existente ao tempo do processo originário, mas somente conhecida ou acessível à parte após o trânsito em julgado. O adjetivo novo diz respeito ao conhecimento e ao acesso da parte à prova. A situação é mesma na hipótese inversa: julgado improcedente o pedido na ação civil, sobrevém, após seu trânsito em julgado, sentença penal condenatória. Esta, de igual modo, não se encaixa no conceito de prova nova, descabendo ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC. Em suma, considera-se prova nova aquela que não pôde ser produzida no momento oportuno, mas que se destinam a provar fatos anteriores. É preciso deixar claro que a prova nova não é necessariamente aquela já formada contemporaneamente ao processo originário, mas é a que diz respeito a fato anterior que não pôde ser produzida. (JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 502-503) – [Destaquei].

No caso, suscita o Autor a existência de documento novo capaz de alterar o resultado da ação anterior.

Alega que, em 18.8.2015, foi promulgado Decreto Estadual n. 230 que visou regulamentar o artigo 8o da LC n. 343, de 24 de dezembro de 2008 e institui a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, no âmbito do procedimento da Licença Ambiental Única, bem como a forma de comunicação dos atos administrativos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, dando outras providências.

Sustenta que, conforme consta, pelo laudo emitido pelo
expert
contratado, a área em questão (Fazenda São Luis) encontra-se com a autorização provisória de funcionamento de atividade rural –APF, o que, de fato demonstra a sua regularidade ambiental e inviabiliza o dispositivo da
r.
decisão rescindenda correspondente a obrigação de regularização.

Argumenta que, trata-se de documento novo que comprova a regularidade ambiental.

Todavia, há óbice intransponível ao reconhecimento do alegado como sendo "prova nova".

Mais uma vez transcrevo ensinamentos
de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro Cunha:

“Cabe ação rescisória quando o autor, depois do transito em julgado, obtiver prova nova, capaz de por si só alterar o resultado da decisão rescindenda (art.966, VII, CPC). É o caso de ação rescisória para corrigir injustiça da decisão. A hipótese descrita no inciso VII do art.966 do CPC não encerra caso de rescisória por defeito da sentença (invalidade). A sentença, na espécie, é válida, ostentando uma injustiça a ser eliminada pela ação rescisória”.

Acerca do tema, vale ressaltar que prova nova não é aquela constituída após o trânsito em julgado
, mas aquela que já existia ao tempo do processo no qual foi proferida a

sentença/acórdão.

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar, ainda, que,
para
concretizar o princípio da segurança jurídica, há que se realizar uma interpretação restritiva e que impeça a desconstituição da coisa julgada com base em provas testemunhais ou laudos periciais apenas para que a parte possa ter nova oportunidade de produzir provas contrárias ao material do processo originário.

Não faz sentido algum, reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo.

É por isso que o termo prova nova deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.

Como desdobramento dessas assertivas,
é certo que, o termo prova nova não se refere ao momento da formação desta. Apenas se considera como prova nova aquela que o Autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios a sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque o desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, cabendo, ao Autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

No caso em exame, o Decreto n.o
230 que visou regulamentar o artigo 8o da LC n. 343, de 24 de dezembro de 2008
, não se enquadra no conceito de prova nova do inc. VII do art. 966 do CPC, uma vez que é anterior ao acórdão, não servindo a ação rescisória para obter-se o reexame de prova.

O mencionado documento novo não está apto a ensejar à rescisão do julgado por dois motivos.

O primeiro dele consiste no fato de que o próprio Autor admite que o Decreto foi promulgado em
18.8.2015, ou seja, antes do trânsito em julgado do acordão, em 28.10.2015. Assim, não se sustenta o argumento de que o Decreto tinha sua existência ignorada.

Sob outra perspectiva, o documento novo deve se referir a fatos controvertidos no processo originário. Se o fato não foi alegado, nem objeto de controvérsia na demanda anterior, a ação rescisória é incabível.

É o que leciona Leonardo José Carneiro da Cunha na obra "Ação Rescisória Fundada em Documento Novo" (Revista de Processo. vol. 134/2006):

“Realmente, "
o documento deve se referir necessariamente a circunstância analisada no processo em que foi proferida a decisão rescindenda, não sendo possível o pedido rescisório quando o fato carreado pelo documento novo tem por base situação estranha, sequer cogitada no processo anterior. Neste contexto, não pode ser considerada como documento novo a sentença declaratória de falência prolatada após o trânsito em julgado do acórdão que se busca rescindir".

Ora, se é preciso, para o cabimento da rescisória fundada em documento novo, que o fato tenha sido alegado no processo originário, resulta curial que ao revel - o qual, justamente por ser revel, não alegou qualquer fato - não se franqueia a possibilidade de valer-se da ação rescisória, com fulcro no art. 485, VII, do CPC.

[...] O documento novo deve, enfim, referir-se a fato alegado no processo originário, não contendo serventia aquele que diga respeito a fato não invocado no feito em que proferida a decisão rescindenda. E nem poderia ser diferente, visto que os fatos não alegados oportunamente no processo originário são alcançados pelo efeito preclusivo da coisa julgada, mercê da aplicação do princípio do deduzido e do dedutível, insculpido no art. 474 do CPC”.

O segundo motivo pelo qual o "documento novo" não é apto a ensejar à rescisão do julgado é a sua irrelevância para o julgamento da causa, pois, a
prova nova, que irá render ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda.

Em linhas gerais, é preciso que a prova nova, necessariamente e sozinha, gere um pronunciamento favorável ao Autor da ação rescisória. O pronunciamento a ser obtido, com a prova, deve ser favorável, ainda que parcial. (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. 13a ed., Jus Podivm, p. 500/505 - destaquei). Confira-se:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos. (AR no 5.923/MS, 1a Seção/STJ, rel. Min. Og Fernandes, DJe 17/10/2018 - ementa parcial)”.

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VII, DO CPC. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR POR SI SÓ O PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL AO AUTOR. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O termo "prova nova" não deve ser compreendido como qualquer prova produzida após o trânsito em julgado, sob pena de se enfraquecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. A lei processual civil refere-se, em verdade, a uma prova pré-existente, não utilizada no processo principal por ser inacessível ou desconhecida à época. - Hipótese na qual o documento juntado pelo autor no âmbito da ação rescisória não pode ser considerado "prova nova" e, ainda que pudesse sê-lo, não teria o condão de alterar a conclusão obtida na sentença rescindenda. (Ação Rescisória n.o 1.0000.17.106367-0/000, 1a CCív/TJMG, rel. Des. Alberto Vilas Boas, DJ 5/2/2019). [Destaquei].

Sem razão, portanto, o Autor no tocante à existência de prova nova capaz de desconstituir o julgado.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais, bem como a perda do depósito prévio em favor do Requerido.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1010311-60.2017.8.11.0000

AUTOR: REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO

RÉU: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (VISTA):

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Ação Rescisória, proposta pelo Espólio de Valdir Santo Andrelino, representado por sua inventariante, Regislayne Andrelino Barreto, com o objetivo de desconstituir o Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação n. 147653/2013, que, por sua vez, teve por objeto e manteve inalterada a sentença prolatada na Ação Civil Pública Ambiental n. 3374-43.2008.811.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que condenou o requerido, ora Autor, na obrigação de se abster de praticar quaisquer atividades econômicas, que possam prejudicar a regeneração da área objeto desta ação, a apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada, em 60 (sessenta) dias, bem como ao pagamento de cinco salários mínimos por hectare degradado, a título de indenização por desmatamento, em decorrência do desmate de 495,6321 ha na Fazenda São Luiz, Município de Ipiranga do Norte – MT.

O Autor fundamentou o cabimento da presente Ação Rescisória no artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil.

Defendeu, para tanto, que ocorreu erro de fato no julgamento do feito, ante a indevida certificação de intempestividade da contestação, apresentada na ação principal, o que resultou em sua revelia e, por consequência, no julgamento antecipado do mérito.

Argumentou, também, que o Acórdão rescindendo transgrediu literal disposição de lei ao manter a indenização imposta, porquanto, no seu entender,

(...) o dano material não pode ser arbitrado livremente pelo juízo, sem prévia constatação da extensão e valoração do dano causado por meio de prova hábil (perícia), sob pena de violação a norma jurídica que proíbe o enriquecimento sem causa, bem como da reparação do dano integral. (p. 12, id. 1149051).

Asseverou, ainda, que a decisão baseou-se em prova falsa, na medida que o Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – não delimitou o polígono desmatado, citou a data incorreta do suposto desmatamento e não constatou a ocorrência do dano ambiental.

Sustentou, por fim, a existência de prova nova, obtida posteriormente ao trânsito em julgado, consistente na promulgação do Decreto Estadual n. 230/2015, que regulamentou o art. 8
o
da Lei Complementar Estadual n. 343/08, instituindo a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF –, no âmbito do procedimento da Licença Ambiental Única, de sorte que, a partir de então, a Fazenda São Luis encontra-se com a devida autorização ora referida (APF), o que demonstra a regularidade ambiental da área e inviabiliza o dispositivo da decisão rescindenda, pertinente à obrigação de reparação da área degradada.

Requereu, nesse contexto, a procedência da ação, para rescindir o sobredito Acórdão, bem como a referida sentença, procedendo, ainda, a novo julgamento, para reconhecer como tempestiva a contestação ofertada e a inexistência de ilícito do dano ambiental na mencionada área rural.

Após o voto do Relator, que julgou improcedente a ação, pedi vistas dos autos, para melhor exame da controvérsia.

Como se sabe, a ação rescisória é uma ação que visa a desconstituir a coisa julgada e garante a segurança jurídica, razão pela qual seu ajuizamento só é cabível em hipóteses excepcionais, sendo taxativo o rol do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Confesso que me chamou atenção, na presente demanda, o argumento de ter ocorrido o erro de fato no julgamento da ação de origem, consistente na propalada inexistência da revelia do Requerido, ora Autor, naquela ação.

Sucede que, como já pontuado pelo douto Relator, a hipótese não autoriza concluir que houve erro de fato.

Com efeito, segundo o art. 966, § 1
o
, do CPC, há erro de fato, quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente, ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter-se pronunciado.

Conforme ensinamento da doutrina, são requisitos que devem estar presentes para que se possa rescindir a sentença por erro de fato:

(...) a) a decisão rescindível deve estar fincada, fundada no erro de fato, de forma que sem esse erro o resultado seria diverso; b) o fato não represente ponto controvertido, pois do contrário não teria sido um erro de fato!; c) sobre ele o juiz não tenha se pronunciado ou deveria ter se pronunciado; d) ele deve estar presente e verificado nos autos onde foi proferida a decisão rescindível, ou seja não é necessária novas provas para que tal erro seja evidenciado. (Abelha, Marcelo. “Manual de direito processual civil”. 6
a
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.210, versão
­ebook
).

Por esse motivo, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base no argumento de erro de fato, quando este tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo, sob pena de se utilizá-la como sucedâneo recursal. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGATIVA DE ERRO DE FATO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. De acordo com jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no caput do art. 966. 2.
Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegativa de erro de fato, quando o mesmo tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo
. 3. No caso, a parte autora alega a existência de erro de fato no processo rescindendo, mas
a narrativa contida na peça inicial evidencia a mera discordância do litigante em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda
sobre o reconhecimento da deserção do recurso especial, em razão do preenchimento equivocado das respectivas guias de recolhimento.
Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório como mero sucedâneo recursal
, de modo que deve ser mantida a decisão que extinguiu a ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020). (Destaquei)

E, no caso, a questão da revelia foi enfrentada pelo Juízo de piso sentenciante, o que motivou, inclusive, o julgamento antecipado do feito.

Demais disso, mesmo que se fosse considerar o equívoco na certificação da intempestividade da contestação, como sustentado pelo Autor da presente ação, ainda assim, esta situação não deve ser considerada erro de fato, apta a desconstituir a coisa julgada, como, aliás, já teve a oportunidade de decidir o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Ação rescisória. Erro de fato. 1. Precedente da Corte, apoiado no magistério de Barbosa Moreira, mostra que dentre os pressupostos para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade está o de que a “sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente”, o que não ocorre quando a sentença, diante da ausência de contestação, decretou a revelia e, com base em tal circunstância, admitiu como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na inicial. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 472.777/PA, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 21/08/2003, DJ 20/10/2003, p. 271).

Logo, não há falar na ocorrência de erro de fato no julgamento da ação originária, por ter sido considerada a revelia, mesmo que se considerasse equivocada a certificação do decurso do prazo da contestação.

Quanto à alegação de existir documento novo, consistente no Decreto Estadual n. 230/2015, apto a reverter o julgamento, na parte que determinou ao Autor a recuperação da área degradada, extrai-se que este argumento é improcedente.

Com efeito, entendo que o referido Decreto, por ser uma norma genérica e abstrata, não pode ser considerado um documento hábil para provar fatos e desconstituir o que decidido, além do que, o documento a que se refere o inciso VII do art. 966 do CPC não é aquele que foi constituído após o trânsito em julgado, mas o já existente durante o curso do processo, e que dele não pôde o autor da rescisória se utilizar, tivesse, ou não, ciência da sua existência. E, no caso, o sobredito Decreto, como se pode extrair da sua data de publicação – o ano de 2015 –, é posterior ao curso do processo de origem, assim, impertinente e inoportuna a alegação de se tratar de prova nova.

De outro giro, com relação à propalada violação à norma jurídica, bem como ao argumento de o Juízo ter proferido sentença com base em documento falso, qual seja, o Auto de Infração Ambiental, como bem pontuou o Relator, e para evitar repetições desnecessárias, trata-se de inconformismo com o julgamento da causa, o que, por objetivar reexaminar as provas e rediscutir o mérito da demanda, não merece ser objeto da Ação Rescisória, sob pena de se transformar esta ação excepcionalíssima em um recurso ordinário, com o prazo alargado de 02 (dois) anos.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência pátria. Veja-se:

AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO ADSTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO VERIFICADA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA. Embora seja possível ocorrer revelia na ação rescisória, o entendimento predominante é o de que não produz seu efeito material, consistente na presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor. MÉRITO. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são numerus clausus, elencadas taxativamente no art. 966 do CPC.
A ação rescisória não comporta reexame da prova, tampouco é sucedâneo de recurso, inclusive não se presta para corrigir eventual má interpretação da prova
.
A presente ação rescisória está sendo utilizada pelos demandantes apenas para rediscutir questão devidamente analisada pelo acórdão rescindendo; o que não se mostra cabível na espécie
. Precedentes do TJ/RS em casos similares. Ação julgada improcedente. (Ação Rescisória, No 70075147850, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 11-05-2018). (Destaquei).

Postas as razões ora explicitadas, acompanho o voto proferido pelo Relator e julgo
improcedente
a presente Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020